Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.134.186/RS. TEMA 409/STJ. BALIZAS FÁTICAS DISTINTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Consoante disposição do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15: “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. No caso dos autos, o acórdão recorrido evidenciou a existência da tese jurídica fixada no REsp 1.134.186/RS, mas destacou que não seria o caso de aplica-la tendo em vista a especificidade da hipótese sob exame, já que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual das próprias executadas, de maneira que condenar a parte exequente no pagamento de honorários ensejaria demasiado ônus à credora e enriquecimento sem causa das devedoras.
3. A realidade fática do paradigma do STJ é diferente das balizas fáticas do presente processo, tanto que a tese jurídica do Tribunal da Cidadania refere-se a arbitramento de honorários advocatícios, com acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente em favor do executado. Tal ilação, por óbvio, não se aplica ao presente caso, já que, novamente, quem deu causa à demanda foram as próprias executadas.
4. Ressalta-se que a executada foi a única parte que recorreu do capítulo de sentença referente aos honorários advocatícios, razão pela qual condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais ensejaria violação ao princípio da reformatio in pejus.
5. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.